Tribunal: TJES
Processo: 0000255-04.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Divisão e Demarcação; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000255-04.2013.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZEBINA LORENCO CAMATTA e outros
APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO CAMATTA NETO e outros (6)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – EXTINÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – MÉRITO – CAUSA MADURA – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO
JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. O meio adequado para desconstituir acordo homologado judicialmente é ação anulatória.

2. Conforme disposto no art. 1.013, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando anular sentença fundada no art. 485, do mesmo diploma legal.

3. Cabe aos demandantes o ônus de comprovar a existência dos vícios que ensejariam a anulação do negócio jurídico.

4. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do prejuízo para as partes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento para anular a r. sentença e, ao apreciar o mérito por força do art. 1.013, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do mesmo diploma legal.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000255-04.2013.8.08.0066

APELANTES: ESPÓLIO DE AGOSTINHO CAMATTA E ZEBINA LOURENÇO CAMATTA

APELADOS: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CAMATTA NETO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Prefacialmente, à vista da notícia de falecimento de AGOSTINHO CAMATTA, defiro a habilitação pretendida pelo seu espólio na petição id 4128925, para fins de sucessão processual.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de demarcação e divisão de condomínio, restituição de áreas e perdas e danos” ajuizada por AGOSTINHO CAMATTA, sucedido por ESPÓLIO DE AGOSTINHO CAMATTA, e ZEBINA LOURENÇO CAMATTA, ora Apelantes, em face de ESPÓLIO DE ANTÔNIO CAMATTA NETO e OUTROS, ora Apelados, objetivando a declaração de nulidade da divisão de condomínio homologada por sentença, além de condenação em perdas e danos.

Pela sentença de fls. 718/722, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito com fulcro no disposto no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita, consignando os seguintes fundamentos:

“Tal cenário é justamente o observado nestes autos, haja vista que os requerentes pretendem discutir e modificar um acordo homologado judicialmente, cuja sentença transitou em julgado.

É dizer, a pretensão autoral esbarra na coisa julgada e, assim sendo, a única via adequada para discussão seria a ação rescisória. No mesmo sentido já se manifestou o Pretório Excelso:

(...)

A inadequação da via eleita, por seu turno, importa em ausência de interesse de agir, acarretando a extinção da demanda com escopo no art. 485, VI do CPC. Nesse sentido:

(...)

Em tempo, rememoro que a existência de coisa julgada já restou ventilada nestes autos, sendo, inclusive, incontroversa entre as partes.

Em outras palavras, é consenso entre as partes a existência de decisão judicial que homologou o acordo de extinção de condomínio; decerto que a atribuição de enquadramento jurídico diferente daquele suscitado pelos litigantes não importa em decisão surpresa e tampouco qualquer outro vício.

(...)

Isso posto,
EXTINGO O FEITO sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI do CPC, dada a inadequação da via eleita.”

Todavia, o acordo homologado em juízo é desafiado por ação anulatória autônoma e não pela ação rescisória, consoante disposto no art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil: “
Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.
”

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 505.804, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, entendimento este já prevalente ainda sob a égide do Código Civil de 1973:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. MEIO ADEQUADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O meio adequado para desconstituir acordo homologado judicialmente é ação anulatória.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”

Forçoso concluir, portanto, que o Juízo
a quo
, ao extinguir o feito por ausência de interesse de agir (adequação), incorreu em inequívoco
error in procedendo
, uma vez que a ação anulatória é a via adequada para impugnar acordo homologado judicialmente, razão pela qual a r. sentença vergastada deve ser anulada.

MÉRITO

Conforme autorizado pelo art. 1.013, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento do mérito da causa, eis que as partes não desejam produzir outras provas, o que, inclusive, restou ressaltado pelos Autores no recurso de apelação.

Os Autores pretendem, em breve síntese, a anulação do acordo homologado no processo 066.970.000.211.

Para melhor compreensão, colhe-se da petição inicial da presente demanda (ajuizada em 23.04.2013) que AGOSTINHO CAMATTA e sua esposa ZEBINA LOURENÇO CAMATTA promoveram, em 22.04.1997, “ação ordinária de divisão de terras” em face de ANTÔNIO CAMATTA e MARIA NELY GALIMBERTI CAMATTA (fls. 45), na qual aduziram que as partes adquiriram, em conjunto, diversos bens, dentre eles imóveis rurais, veículos e equipamentos, constituindo um condomínio.

Ocorre que em razão de divergências na administração e condução dos negócios, requereram a divisão dos bens com fulcro no disposto no art. 629, do Código Civil de 1916: “
A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum.
”

Os bens imóveis e móveis foram descritos no documento de fls. 59/64, ocasião em que os Autores propuseram acordo para sua divisão (dos bens), no sentido de que “
as propriedades localizadas no município de MARILÂNDIA, inclusive as, ainda não escrituradas, relacionadas nos itens de ‘a’ a ‘r’ e na observação acima, ficam para os requerentes e as propriedades localizadas no município de LINHARES, relacionadas no item 2, letra ‘a’ a ‘e’, ficam para os requeridos e os bens móveis acima relacionados, divididos, segundo seu valor em partes iguais, assim como os semoventes e a indenização d aparte das colheitas do café, vendidas pelos requeridos
”.

Logo após, seguiu-se a apresentação de petição de fls. 65/71, na qual AGOSTINHO CAMATTA e sua esposa ZEBINA LOURENÇO CAMATTA, bem como ANTÔNIO CAMATTA e sua esposa MARIA NELY GALIMBERTI CAMATTA, anunciam terem chegado a um acordo acerca da divisão das propriedades, requerendo, ao final, a homologação por sentença.

Por fim, lavrou-se a sentença homologatória de acordo de fls. 156, na data de 20.06.2001, transitada em julgado em 13.08.2001.

Na presente demanda, ajuizada em 23.04.2013, portanto, mais de uma década após, os Autores requerem a declaração de nulidade absoluta do referido acordo homologado judicialmente, suscitando, para tanto, os seguintes fundamentos: (1) divisão formulada em documento particular e não ratificada em data posterior, embora homologada em juízo; (2) divisão de imóveis com áreas controvertidas e sem as escrituras públicas; (3) divisão realizada sem a prévia demarcação, o que inviabiliza o registro imobiliário e (4) nulidade absoluta do processo em que proferida a sentença homologatória em razão da ausência de intervenção do Ministério Público.

Pois bem.

As questões suscitadas pelos Autores não subsidiam a declaração de nulidade do acordo homologado.

A sentença homologatória, em tais casos, possui, entre as partes, eficácia de escritura pública, tal como ocorre, por exemplo, no acordo de partilha de bens imóveis em ação de divórcio, o qual prescinde

Veja-se:

“DIREITO CIVIL - SEPARAÇÃO JUDICIAL - CONVERSÃO EM DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS.

I - Realizada a partilha dos bens do casal, por ocasião do acordo feito na separação judicial, a sentença homologatória tem, em relação às partes, a mesma eficácia da escritura pública.

II - A conversão em divórcio não pode ser obstada pelo fato de existir pendência judicial sobre um dos bens, uma vez que também foi objeto disposição no ato da partilha. Recurso especial não conhecido.”

(REsp n. 236.225/DF, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 9/12/2003, DJ de 2/2/2004, p. 332.)

No caso, a Lei Federal nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), prevê em seu art. 168, inc. II, alínea “b”, que no Registro de Imóveis será feita a transcrição (se o bem não estiver matriculado) “
dos julgados e atos jurídicos inter vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem
”.

Embora a divisão ou extinção de condomínio dependa de escritura pública, tal forma não será da substância do ato se a divisão ocorrer em ação judicial mediante sentença homologatória de acordo, eis que o próprio julgado é que será apresentado ao Registro de Imóveis para os fins devidos, não havendo necessidade de ratificação do ato de acordo por meio de escritura pública.

Inexiste, portanto, a nulidade apontada quanto a este aspecto (ausência de escritura pública).

Relativamente à alegação de divisão de imóveis com áreas controvertidas e sem as escrituras públicas, não se vislumbra a nulidade apontada.

Primeiro, porque a controvérsia de áreas sequer restou demonstrada nos autos, sendo imperioso repisar que as partes não requereram a produção de outras provas.

Segundo, porque eventual controvérsia quanto à área do imóvel objeto da divisão não importaria na nulidade do acordo homologado, mas apenas a ausência de eficácia parcial quanto à área não abrangida pelo pacto divisório.

Terceiro, que constou da petição anterior ao acordo impugnado que aos Autores competiriam “
as propriedades localizadas no município de MARILÂNDIA,
inclusive as, ainda não escrituradas
” (grifei), razão pela qual eventual ausência de escritura pública do imóvel dividido não poderia, agora, ser suscitada como causa de nulidade da transação efetivada entre as partes.

Deste modo, não se verifica, igualmente, a nulidade aventada pelos Autores neste particular.

Os Autores alegam, ainda, nulidade absoluta do negócio jurídico porque a divisão foi realizada sem a prévia demarcação, o que inviabiliza o registro imobiliário.

A prévia demarcação das áreas dos bens imóveis não constitui requisito legal e essencial à divisão de condomínio por meio de acordo, notadamente se, passados mais de 10 (dez) anos, exerceu-se a respectiva ocupação das áreas.

Ademais, é de se pontuar que, na forma como elencados os bens no acordo homologado em juízo, trata-se de condomínio
pro diviso
, eis que os imóveis foram individualizados por ocasião da divisão realizada entre as partes.

O que se extrai da petição inicial é que a intenção de anular o acordo homologado no ano de 2001 decorre de um aparente inconformismo, uma década após, com os termos da divisão realizada, o que, de modo algum, pode ser confundido com causa de nulidade do negócio jurídico à luz da legislação vigente.

Impende ressaltar que, se há uma eventual ocupação indevida pelos Réus de área destinada aos Autores, tal questão, evidentemente, há de ser dirimida na via processual cabível, seja pela tutela possessória ou petitória, por exemplo, e não pela declaração de nulidade do acordo realizado e homologado em juízo no ano de 2001.

Por fim, os Autores alegam nulidade absoluta do processo em que proferida a sentença homologatória em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, eis que AGOSTINHO CAMATTA, à época, era interditado.

Não há, neste ponto, vício quanto à representação de AGOSTINHO CAMATTA nos autos do processo 066.970.000.211, eis que sua esposa - que inclusive assina o referido acordo - exercia o
munus
de curadora.

A nulidade absoluta sustenta-se na alegada ausência de intervenção do Ministério Público na referida demanda, por haver num dos polos parte incapaz.

Nesta senda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da necessidade de comprovação do prejuízo para as partes, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso especial nº 1.694.984/MS, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.

(...)

4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável.

5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief
.

(...).”

(REsp n. 1.694.984/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

No caso, considerando o lapso temporal que decorreu entre a homologação do referido acordo por sentença e o ajuizamento da presente demanda anulatória, isto é, mais de 10 (dez) anos, bem como a ausência de prova de que a pessoa incapaz, qual seja, AGOSTINHO CAMATTA, teria sido cabalmente prejudicado pelo acordo, assinado (o acordo) por sua curadora e por seu filho, atual inventariante do espólio, não há como possa ser acolhida a alegação de nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público na audiência em que tal acordo fora homologado.

Destarte, os Autores não lograram êxito em comprovar, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, os fatos constitutivos do direito alegado, razão pela qual a pretensão anulatória deve ser julgada totalmente improcedente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a r. sentença vergastada e, ao apreciar o mérito por força do art. 1.013, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do mesmo diploma legal.

Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço adiamento. Sessão 11.04.23.

Sessão 18.04.23.

VOTO – VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso trazido a apreciação desta c. Câmara Cível e após seu estudo não tenho dúvidas em acompanhar o bem-lançado voto do eminente Relator.

Após a correta anulação da sentença, o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, afastou as nulidades apontadas pelos apelantes como fundamento para anulação do acordo firmado entre as partes há mais de 20 anos.

E nem se diga que o acolhimento das nulidades seria cogente em razão da ausência de impugnação específica na peça contestatória. Afinal, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação, todavia, é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção, bem como atinge apenas as questões de fato
.”. (AgInt no REsp n. 1.804.251/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

As nulidades apontadas pelos recorrentes cuidam-se de questões de direito, sobre as quais, portanto, não recai a referida presunção de veracidade, havendo o eminente Relator analisado adequadamente, à luz do ordenamento jurídico, cada uma delas, e concluído pela improcedência da pretensão autoral, o que não tenho dúvidas em acompanhar.

Por tais razões, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 28.03.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior – Acompanho o Relator